Tribunal: TJSP
Processo: 0017389-69.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição por estudo. Curso à distância. Indeferimento na origem. Recurso defensivo. Não acolhimento. Ausência de demonstração de ter sido o curso concluído pelo agravante realizado em instituição conveniada com o poder público ou integrante do projeto político pedagógico da unidade em que recolhido, nos termos do artigo 2o, II, da Resolução CNJ no 391/2021. Inexistência de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição por estudo. Curso à distância. Indeferimento na origem. Recurso defensivo. Não acolhimento. Ausência de demonstração de ter sido o curso concluído pelo agravante realizado em instituição conveniada com o poder público ou integrante do projeto político pedagógico da unidade em que recolhido, nos termos do artigo 2o, II, da Resolução CNJ no 391/2021. Inexistência de comprovação nos autos de fiscalização pela unidade prisional onde o sentenciado cumpre pena, sobre a atividade estudantil à distância, razão pela qual não houve demonstração do controle das atividades supostamente concluídas pelo sentenciado. Ausência de demonstração do cumprimento da regra prevista no artigo 126, §1o, inciso I da Lei no 7.210/1984. Remição pelo estudo corretamente indeferida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.